Tribunal: CARF
Processo: 10880.721568/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.721568/2011-14
ACÓRDÃO
1004-000.335 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
MATÉRIA PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
A manifestação de inconformidade contra apenas um dos critérios de
imputação do direito creditório integralmente reconhecido aos débitos
compensados – acréscimo de multa moratória aos débitos compensados
depois de seu vencimento – acarreta a preclusão do direito de questionar,
em recurso voluntário, outros aspectos que possam ter afetado a
homologação parcial das compensações.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA. DÉBITOS VENCIDOS. INCIDÊNCIA.
A compensação tributária não tem o condão de afastar a incidência dos
encargos legais quando realizada após o vencimento dos débitos
compensados.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do artigo
138 do Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Inteligência da Súmula CARF no 203.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.335 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721568/2011-14
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
da preliminar arguida e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas
conclusões, quanto à preliminar, os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli
e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Designada para redigir os fundamentos do voto vencedor
acerca do não conhecimento da preliminar a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão de fls. 186/195,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade de fls.
31/48.
2.O Despacho Decisório, com os valores e razões de decidir, está abaixo
reproduzido:
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.335 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721568/2011-14
3

3.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
1 O presente processo trata de manifestação de inconformidade, às fls. 31/48, contra o
Despacho Decisório no 904624978, emitido em 14/12/2010, às fls. 03, ciência em
21/12/2010, Aviso de Recebimento - AR, às fls. 14, que reconheceu integralmente a
existência de crédito tributário na quantia de R$ 1.610.366,45 (um milhão, seiscentos e
dez mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), referente a Saldo
Negativo do IRPJ, relativo ao exercício 2004, período de 01/01/2003 a 31/12/2003, porém,
devido à insuficiência do crédito reconhecido, homologou parcialmente as compensações
declaradas no PER/DCOMP no 42452.40827.241108.1.7.02-4404, às fls. 19/30, e não
homologou o PERD/COMP:30537.34124.290606.1.3.02-3803, às fls. 15/18, conforme
detalhamento da compensação às fls. 184/185.
2 As parcelas do crédito tributário pretendido totalizavam R$ 3.220.732,90 (três milhões,
duzentos e vinte mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa centavos), tendo sido
demonstrado pela interessada no PER/DCOMP no 42452.40827.241108.1.7.02-4404, às
fls. 19/30. As antecipações da composição confirmadas ou não pela autoridade
administrativa estão detalhadas no demonstrativo às fls. 04/05.
3 É importante salientar que o processo de crédito gerado protocolizado sob o no
10880.978870/2010-61, devido ao reconhecimento total do Saldo Negativo pretendido,
foi automaticamente encerrado. Entretanto, em respeito ao disposto no § 3o, do art. 33,
da Norma de Execução Codac/Cosit/Cofis/Cocaj/Cotec no 6/2007, abriu-se o processo
administrativo à epígrafe, em prol de suspender a cobrança dos débitos remanescentes,
ante a apresentação da Manifestação de Inconformidade, às fls. 31/48. Nesta, a
interessada registra que houve o reconhecimento integral pela Autoridade Fiscal do
crédito pleiteado, todavia discorda da não homologação das compensações relacionadas
alegando, em síntese, que:
3.1 A Derat, ao usar (...) parte do crédito em questão para a compensação de
supostos débitos de multa moratória, (...) que sequer se encontravam elencados no
PER/DCOMP viola, frontalmente, toda a sistemática jungida à compensação, em
especial o artigo 74, § 1o, da Lei no 9.430/96 e artigo 34, § 7o, da IN RFB no
900/2008. Em favor desta acepção acrescentou:
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.335 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721568/2011-14
4
3.1.1 (...) pela sistemática esculpida pelo referido artigo 74, é o sujeito
passivo (Manifestante) que determina quais débitos serão compensados
com seus créditos, não havendo qualquer regra de exceção para esta norma;
3.1.2 Ademais, de acordo com a regra do § 7o do artigo 34, da IN RFB n°
900/2008, "os débitos do sujeito passivo serão compensados na ordem por
ele indicada na Declaração de Compensação";
3.1.3 Assim, temos que é vedada à Autoridade Administrativa a alteração
das informações constantes das Declarações de Compensação entregues
pelo contribuinte, especialmente se estas alterações disserem respeito aos
débitos indicados para a compensação com os seus créditos;
3.1.4 Nos DCOMPs guerreados não há requerimento de compensação
relativa à eventual multa de mora, mas apenas do débito principal,
acrescido dos juros moratórios. (...) Contudo, em direta afronta ao quanto
disposto no § 1o, do artigo 74, da Lei n° 9.430/96, bem como ao §7°, do
artigo 34 da IN RFB n° 900/2008, a autoridade administrativa espuriamente
ignorou as informações constantes das Declarações de Compensação
entregues pela Manifestante, para homologar a compensação de seu crédito
de R$ 1,610.366,45 com débitos que se referem à multa que não constava
da referida declaração;
3.1.5 (...) se a Autoridade Fiscal verificou a existência de qualquer outro
débito ou infração da Manifestante, caberia a esta, por dever de ofício,
informar o órgão responsável para que o mesmo realizasse os
procedimentos necessários para a constituição do crédito tributário, tal
como determina o artigo 142 do Código Tributário Nacional, mas nunca
alterar as DCOMPs do contribuinte para compensar débito que sequer foi
declarado; e
3.1.6 E nem se diga que por se tratar de falta de pagamento de multa
relacionada ao débito objeto da compensação em tela estaria a Autoridade
Administrativa dispensada de constituir o crédito tributário, pois como se vê
do disposto no artigo 43, da Lei n° 9.430/96, tal argumento não se sustenta;
3.2 Ainda que fosse correto o procedimento adotado pela autoridade
administrativa de alterar "de ofício" os débitos que foram indicados pela
Manifestante para compensação em suas PER/DCOMPs, o que se admite apenas
face ao princípio da eventualidade, jamais poderia a mesma exigir multa de mora
sobre os débitos compensados pela Manifestante especificamente no que tange
aos débitos de estimativas, mensais de CSLL dos meses de ianeiro/04, abril/04 e
maio/04, bem como o débito de estimativa de IRPJ do mês de junho/05. Sobre
esta refutação asseverou, inclusive citando doutrina e jurisprudência administrativa:
3.2.1 A impossibilidade de cobrança de multa de mora sobre débitos de
estimativa de IRPJ e de CSLL decorre do fato de que estes débitos não são
definitivos, não havendo, portanto, que se falar em atraso de seu
recolhimento ou mora do contribuinte;
3.2.2 O artigo 61, da Lei n° 9.430/96, prevê a incidência da multa de mora
apenas e tão somente nos casos em que se verifique o atraso no pagamento
dos tributos devidos à União dentro do prazo estipulado na legislação
específica;
3.2.3 ora, no caso em análise, não há que se falar em mora nas
compensações/pagamentos dos débitos de estimativa de CSLL (janeiro/04,
abril/04 e maio/04) e de IRPJ (junho/05) eis que o fato gerador destes
ocorreu apenas ao final dos respectivos períodos anuais (31.12.2004 e
31.12.2005), de acordo com a sistemática de apuração do Lucro Real Anual;
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.335 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721568/2011-14
5
3.2.4 Destarte, somente em 31 de dezembro, quando efetivamente ocorre o
fato gerador, é que a dívida do IRPJ e da CSLL se tornam líquidas. Sendo
certo, neste esteio, que somente a obrigação líquida não cumprida no
vencimento constitui o devedor em mora de pleno direito (artigo 397 do
Código Civil);
3.2.5 O pagamento de estimativas mensais, em verdade, é mera técnica de
arrecadação, tanto que o artigo 2o, § 3o da Lei n° 9.430/96 diz ser uma
opção "pelo pagamento do imposto", não se tratam as estimativas de
imposto propriamente dito, mas sim de uma mera antecipação do
pagamento que deverá acontecer ao término do ano-calendário;
3.2.6 Tanto é assim, que as autoridades administrativas, após o
encerramento do ano-calendario, estão proibidas de cobrar as antecipações
calculadas de forma estimada, conforme dispõem expressamente os artigos
15,16 e 49, da Instrução Normativa do SRF n° 93, de 24 de dezembro de
1997;
3.2.7 Com efeito, com relação aos débitos de estimativa, somente se poderá
falar em mora se, após o "ajuste", o contribuinte apurar valor a recolher e
não o fizer, A partir de então é cabível a aplicação da multa de mora do
artigo 61, da Lei n° 9.430/96 sobre este valor (valor do ajuste), jamais sobre
débitos de estimativa;
3.2.8 No caso em apreço, os débitos de estimativa de IRPJ e de CSLL
referentes
ao
exercício
de
2004
e
2005,
foram
compensados,
respectivamente, antes de 31.12,2005 e de 31.12.2006, razão pela qual não
há que se falar em mora;
3.2.9 Aliás, sequer há no ordenamento jurídico norma legal que embase a
cobrança de multa de mora sobre débitos de estimativa, em razão da
alteração da redação do artigo 44, da Lei no 9.430/96, pela Lei no 11.488/07.
3.3 (...) nenhum dos débitos compensados pela Manifestante poderia sofrer a
incidência da multa de mora, em razão da denúncia espontânea realizada. Neste
sentido, afirmou:
3.3.1 Até que o Fisco se pronuncie sobre a homologação, seja expressa ou
tacitamente, no prazo de cinco anos, a compensação tem o mesmo efeito do
pagamento antecipado, nos estritos termos do artigo 74, da Lei n° 9.430/96,
com a redação dada pela Lei n° 10.637/02;
3.3.2 Este é, inclusive, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, que é firme no posicionamento de que "a compensação efetuada
possui efeito de pagamento sob condição resolutoria" (RESP 1.136.372-RS,
Ministro Hamilton Carvâlhldo, 15.12.2009);
3.3.3 Pois bem, no caso em questão, a Manifestante, antes de qualquer
procedimento do Fisco pagou antecipadamente os débitos que se
encontravam em atraso, computando os juros devidos. Este pagamento se
deu mediante a apresentação dos PERDCOMPs n°s 02567.45566.191205.1.3.02-7105(retificadora n°
42452.40827.241108,1,7,024404) e 30537.341.24.290606.1.3.023803 (docs.
04, 05 e 06);
3.3.4 Destaque-se, ademais, que os débitos não se encontravam declarados
em DCTFs quando a Manifestante procedeu às compensações (leia-se
pagamento);
3.3.5 Portanto, considerando que a Manifestante promoveu a compensação
dos débitos, não declarados em DCTFs (docs. 7 a 14), mediante a
apresentação das competentes Declarações de Compensação à Secretaria
da Receita Federal do Brasil - o que equivale ao pagamento, resta
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.335 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721568/2011-14
6
configurada a denúncia espontânea, nos estritos termos do artigo 138. do
Código Tributário Nacional;
3.3.6 E, uma vez configurada a denúncia espontânea, afigura-se cabível a
exclusão da multa moratória, conforme entendimento sedimentado no
âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4.A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(BA) desproveu a manifestação de inconformidade, rejeitando o argumento da contribuinte de
que débitos de estimativa não comportariam multa de mora por não serem definitivos até 31 de
dezembro. Fundamentou-se no artigo 61 da Lei no 9.430, de 1996, que estabelece a incidência de
multa de mora a partir da data de vencimento do débito, não do fato gerador, enfatizando que as
estimativas, mesmo sendo antecipações, constituem débitos sujeitos aos acréscimos legais,
conforme o artigo 36 da IN no 900, de 2008. Foi ainda afastada a alegação de denúncia
espontânea, mediante distinção entre compensação e pagamento, concluindo que o artigo 138 do
CTN exige pagamento integral concomitante à denúncia, não compensação. Citou a Nota Técnica
COSIT no 19, de 2012, que expressamente exclui a compensação via DCOMP do conceito de
denúncia espontânea, e a Súmula 208 do extinto TRF, segundo a qual nem mesmo o parcelamento
configura denúncia espontânea. Por fim, aplicou o sistema de imputação proporcional, com base
no artigo 167 do CTN, segundo o qual, quando há crédito insuficiente para liquidar débito vencido,
a amortização deve ser proporcional entre principal, juros e multa de mora. Citou o Parecer
PGFN/CDA no 1.936, de 2005, que considera a amortização proporcional a única forma admitida
pelo CTN, e precedentes do antigo Conselho de Contribuintes que consolidaram este
entendimento.
5.Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário de fls. 206/224, via do
qual reedita e reforça os argumentos da manifestação de inconformidade, acrescendo matéria
preliminar, a saber:
 Preliminarmente:
Contesta
a
não
homologação
da
DCOMP
30537.34124.290606.1.3.02-3803, argumentando que ela foi apresentada
em 28.06.2006, anterior à DCOMP parcialmente homologada de 24.11.2008.
Defende que segundo o artigo 34, §7o da IN RFB no 900, de 2008, os débitos
devem ser compensados na ordem indicada pelo contribuinte. A análise
detalhada da DCOMP mostra que a compensação foi realizada
corretamente, incluindo multa e juros de mora para um débito de IRPJ
vencido em 30.06.2005, contrariando a alegação fiscal de ausência desses
valores.
 Denúncia
espontânea:
Sustenta
que
as compensações
realizadas
configuram denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do CTN.
Baseando-se em jurisprudência do STJ, argumenta que a compensação
equivale ao pagamento para fins de denúncia espontânea.
 Inexigibilidade de multa de mora em estimativas: Discorre sobre a natureza
das estimativas de IRPJ e CSLL, sustentando que não são tributos definitivos.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.335 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721568/2011-14
7
Com base nos artigos 2o da Lei 9.430, de 1996, e 35 da Lei 8.981, de 1995,
aduz que os pagamentos mensais são meras antecipações do tributo que
será apurado em 31 de dezembro. Defende que o fato gerador do IRPJ e
CSLL ocorre apenas em 31 de dezembro, quando se apura o lucro real
definitivo. Consequentemente, não há como configurar mora em relação a
estimativas, pois estas não possuem a definitividade necessária para
caracterizar inadimplemento.
Invoca a Instrução Normativa SRF no 93, de 1997 (artigos 15, 16 e 49), que
proíbe às autoridades administrativas cobrar antecipações estimadas após o
encerramento do ano-calendário, restringindo-se à multa de ofício sobre
valores não recolhidos.
Menciona a alteração do artigo 44 da Lei 9.430, de 1996, pela Lei 11.488, de
2007, que teria suprimido a previsão de multa de ofício isolada por falta de
recolhimento
de
estimativas
sem
multa
moratória,
aplicando-se
retroativamente por ser mais benéfica.
6.É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade, com a exceção que será tratada no exame da matéria preliminar suscitada.
8.Trata-se de PER/DCOMP não homologado e homologado parcialmente, tendo em
vista que o direito creditório reconhecido, relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2003, foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
9.A decisão recorrida enfatizou que “é essencial destacar que não há crédito a ser
discutido na presente lide, posto que o Saldo Negativo do IRPJ pleiteado, relativo ao exercício 2004,
período de 01/01/2003 a 31/12/2003, consolidado na quantia de R$ 1.610.366,45 (um milhão,
seiscentos e dez mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), foi totalmente
reconhecido. As não homologações detectadas decorreram da insuficiência deste crédito para
compensar os débitos apontados nos PER/DCOMP no 42452.40827.241108.1.7.02-4404, às fls.
19/30, e PERD/COMP: 30537.34124.290606.1.3.02-3803, às fls. 15/18”.
10.A empresa insurge-se especificamente contra a inclusão de multa de mora no
cálculo dos débitos compensados, argumentando que nas declarações de compensação havia
indicado apenas o valor principal dos débitos acrescido de juros moratórios, sem mencionar multa
de mora. A autoridade fiscal, ao constatar a insuficiência do crédito disponível, aplicou multa de
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.335 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721568/2011-14
8
mora sobre os débitos vencidos, utilizando parte do crédito para compensar estas multas não
declaradas expressamente pela empresa.
PRELIMINARMENTE: COMPENSAÇÃO REALIZADA VIA DCOMP 30537.34124.290606.1.3.02-3803
11.Cumpre observar que a matéria preliminar arguida pela Recorrente não foi
desenvolvida na manifestação de inconformidade de fls. 31/48, revelando clara inovação recursal.
12.Com efeito, o recurso sustenta inconsistência na ordem de homologação das
compensações, centrando-se especificamente na DCOMP 30537.34124.290606.1.3.02-3803. Aduz
que o artigo 34, § 7o da Instrução Normativa RFB 900, de 2008, estabelece expressamente que "os
débitos do sujeito passivo serão compensados na ordem por ele indicada na Declaração de
Compensação", conferindo ao contribuinte o direito de determinar a sequência de utilização de
seus créditos para compensação de débitos específicos.
13.Informa que a primeira declaração, DCOMP 30537.34124.290606.1.3.02-3803,
foi apresentada em 28.06.2006, enquanto a segunda, DCOMP 42452.40827.241108.1.7.02-4404,
data de 24.11.2008. Aduz que a DCOMP de 2006 incluía corretamente os valores devidos a título
de multa de mora e juros de mora. A compensação abrangia débito de IRPJ por estimativa vencido
em 30.06.2005, totalizando R$ 15.475,26, sendo R$ 11.223,72 de principal, R$ 2.006,80 de juros e
R$ 2.244,74 de multa.
14.Conclui que a autoridade administrativa não pode ignorar arbitrariamente a
ordem estabelecida pelo contribuinte para utilização de seus créditos. A rejeição da primeira
compensação em favor da homologação parcial da segunda constitui alteração unilateral e ilegal
da ordem indicada nas declarações apresentadas.
15.Como se vê, a matéria tratada em preliminar é inédita nos autos, consistindo em
argumentação completamente ausente na manifestação de inconformidade. Por outro lado, a
falta de impugnação expressa configura ausência de lide em relação à matéria agora trazida em
sede recursal, nos exatos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972, assim enunciado:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
16.Outrossim, rememore-se que, nos termos do artigo 245 do CPC/1973, em vigor à
época da apresentação da MI, “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em
que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”1.
17.Nesse contexto, em se constatando que o Recorrente alegou matéria não
impugnada em primeira instância, não merece ser conhecido o recurso no tema objeto da
inovação, sob pena de se validar a reabertura da lide na fase recursal, com a consequente violação
do devido processo legal e ofensa ao princípio da devolutibilidade do recurso, suprimindo-se o
primeiro grau de jurisdição administrativa.

1 Dispositivo reproduzido no artigo 278 do CPC/2015.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.335 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721568/2011-14
9
MÉRITO
18.A questão central em debate nos autos demanda a interpretação da natureza
jurídica dos débitos de estimativas mensais. Contrariamente ao entendimento que sustenta a
impossibilidade de cobrança de acréscimos moratórios sobre estimativas após o encerramento do
exercício, é fundamental reconhecer que tais débitos possuem natureza tributária plena,
constituindo antecipações do próprio tributo devido.
19.Quando a pessoa jurídica opta pelo regime de apuração anual com
recolhimentos mensais por estimativa, conforme previsto na legislação tributária, está
submetendo-se a um sistema de pagamentos antecipados que não perde sua característica de
tributo. Dessa forma, os valores devidos a título de estimativas integram o conjunto de obrigações
tributárias sujeitas ao regime geral de acréscimos legais quando não adimplidas nos prazos
regulamentares.
20.A operação de compensação tributária, regulamentada pela legislação
específica, não tem o condão de afastar a incidência dos encargos legais quando realizada após o
vencimento dos débitos objeto da compensação. Este entendimento encontra respaldo no
princípio da isonomia tributária, uma vez que seria inadequado conferir tratamento mais benéfico
ao contribuinte que compensa em atraso em relação àquele que efetua o pagamento direto
também em atraso.
21.A homologação da compensação pela autoridade fiscal reconhece a existência e
validade do crédito utilizado, porém não tem o efeito de retroagir os efeitos da compensação para
fins de afastar os acréscimos moratórios incidentes sobre débitos vencidos. A data de
apresentação da Declaração de Compensação constitui o marco temporal para fins de imputação
do pagamento, mantendo-se íntegra a exigibilidade dos encargos relativos ao período de
inadimplência anterior.
22.A edição do Parecer COSIT no 2, de 2018, que reconhece expressamente a
possibilidade de cobrança e inscrição em dívida ativa de estimativas confessadas mediante
Declaração de Compensação não homologada, demonstra a consolidação do entendimento sobre
a exigibilidade de tais débitos:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO.
COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,
de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL, cujos
fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida Ativa da União
(DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o valor
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.335 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721568/2011-14
10
correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como
cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem
três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário:
(i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser
crédito tributário constituído pela apuração em 31/12;
(ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário;
(iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser
as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e
será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho
de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77.
23.A exigência de acréscimos moratórios sobre compensações realizadas em atraso
encontra amparo na legislação geral aplicável aos débitos tributários, que fixa a incidência
automática de multa de mora e juros sobre valores não pagos nos respectivos vencimentos. Esta
regra não comporta exceções específicas para as operações de compensação, devendo ser
aplicada de forma uniforme para preservar a efetividade do sistema arrecadatório. A aplicação da
taxa SELIC como indexador dos juros moratórios, conforme orientação sumulada (Súmula CARF no
4), reforça o tratamento isonômico dispensado aos diferentes instrumentos de quitação de
obrigações tributárias, seja mediante pagamento direto ou compensação.
24.O art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, é categórico ao dispor que os débitos para
com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, nos seguintes termos:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir
de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o
dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.335 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721568/2011-14
11
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
25.A incidência de multa de mora e juros de mora sobre pedidos de compensação
realizados em relação a débitos vencidos constitui aplicação regular da legislação tributária, não
configurando bis in idem ou oneração indevida ao contribuinte. O reconhecimento da natureza
tributária plena dos débitos de estimativas e a necessidade de preservação da isonomia no
tratamento das obrigações fiscais fundamentam a manutenção dos acréscimos moratórios nas
compensações realizadas após o vencimento dos respectivos débitos. Nesse sentido:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS.
Devem incidir a multa de mora e juros de mora sobre os pedidos de compensação
realizados em relação a débitos vencidos
(Acórdão no 9101-007.323)
26.Já no que toca à aplicação do instituto da denúncia espontânea às
compensações, impende destacar que a matéria não comporta mais discussão em face do
enunciado da Súmula CARF no 203, litteris:
Súmula CARF no 203
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do Código
Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
27.Por fim, registre-se que a alteração promovida pela Lei no 11.488, de 2007, não
extinguiu a penalidade em questão, tendo apenas promovido a reestruturação do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996.
CONCLUSÃO
28.Ante o exposto, não conheço da matéria preliminar arguida e, no mérito, nego
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.335 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721568/2011-14
12
O I. Relator restou vencido em seus fundamentos para não conhecer da preliminar
arguida, concernente a inconsistência na ordem de homologação das compensações veiculadas na
DCOMP 30537.34124.290606.1.3.02-3803.
A maioria deste Colegiado tem admitido que novos argumentos sejam trazidos em
recurso voluntário, acerca de matéria controvertida em impugnação, como expresso desde a
declaração de voto apresentada por esta Conselheira no Acórdão no 9101-006.2962:
No mérito do recurso fazendário, esta Conselheira acompanha o I. Relator apenas
em sua conclusão. Isto porque, diversamente do exposto em seu voto, não se
vislumbra, na competência de julgamento dos Colegiados do CARF, a possibilidade
de atuação de ofício com a amplitude referida, além de tal abordagem ser
despicienda neste caso, vez que a Contribuinte trouxe a alegação sob apreciação.
Na visão desta Conselheira, a questão se resolve por inexistir a alegada ofensa ao
art. 17 do Decreto no 70.235/72, por não haver matéria nova trazida em
impugnação, mas apenas novo argumento de defesa. A infração imputada à
Contribuinte, consistente em despesa indevida de correção monetária redutora
do lucro líquido do ano-calendário 1991, foi impugnada em sua inteireza, e em
tais circunstâncias não há vedação, no regramento processual, à complementação
da defesa em sede de recurso voluntário.
São, aqui, adotadas as razões de decidir do precedente no 9101-00.514, que
distingue matéria de fundamentos de defesa, e admite a inovação de argumentos
em sede de recurso voluntário. Assim consta de seu voto condutor, de lavra do
ex-Conselheiro Antonio Carlos Guidoni Filho:
Quanto ao outro item recursal, cinge-se a discussão em saber se o contribuinte tem
a prerrogativa de suscitar em sede de recurso voluntário fundamentos de defesa
contra a exigência que não foram aventados em impugnação (primeira instância
administrativa).. Para a adequada compreensão da matéria sob exame, vale relevar
que a Contribuinte contestou a tributação via impugnação e, em sede de recurso
voluntário, reiterou seus fundamentos de defesa e aduziu novas questões de
mérito para pleitear o cancelamento da autuação (quais sejam, "que seu lucro em
dezembro de 1996 é fictício, inexistente; e que como está em processo de extinção,
poderia compensar a totalidade do prejuízo, sem limitação").
A resposta é afirmativa.
Tenho assente que as normas processuais que regem o processo administrativo
fiscal devem ser interpretadas com menos rigor, especialmente aquelas
relacionadas às fases postulatória e instrutória do procedimento. E de interesse da
própria Administração proceder adequadamente ao controle da legalidade dos

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimaraes da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente), e acompanharam o relator, Conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, pelas conclusões, conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano e Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, e, por fundamentos distintos, o conselheiro e Gustavo Guimarães da Fonseca, divergindo o
conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, que dava provimento ao recurso fazendário.

Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.335 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721568/2011-14
13
atos administrativos, pelo que é salutar que sejam flexibilizadas as regras que
impeçam as partes (por razões temporais) trazer ao conhecimento do julgador
elementos de fato e de direito que permitam melhor exame da controvérsia.
Seguindo citada linha de interpretação, entendo que a preclusão de que trata o art.
17 do Decreto no 70.235/72 deve ser aplicada apenas nas hipóteses em que o
contribuinte deixa de contestar a própria tributação (ou melhor, infração) em
impugnação e pretende fazê-lo apenas via recurso ordinário (voluntário). "Matéria
não impugnada" significa, em outros termos, "exigência/infração não contestada":
e é apenas essa a falta que não inicia o contencioso administrativo. A contrario
sensu, impugnada a exigência, iniciado está o contencioso administrativo, no qual
devem ser apreciados todos os argumentos de defesa apresentados pelo
contribuinte em quaisquer de suas instâncias, ainda que não tenham sido
suscitados originariamente em impugnação. A preclusão em referência não atinge
os "fundamentos de defesa", mas sim a "defesa" contra determinada exigência ou
infração à legislação tributária caso esta não tenha sido feita em primeira instância
administrativa. Trata-se de aplicação dos princípios da instrumentalidade das
formas e do formalismo moderado que informam o procedimento administrativo
fiscal.
Esta Conselheira vinha orientando seu entendimento, nesta questão, em razão da
competência atribuída aos órgãos de julgamento administrativo em face de
recurso administrativo apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. Mas
em declaração de voto no Acórdão no 9101-005.3003 melhor explicitou esta
premissa, nos seguintes termos:
Concordo com a I. Relatora quanto à impossibilidade de se apreciar, em sede de
recurso voluntário, qualificação da penalidade que deixou de ser questionada em
sede de impugnação.
Apenas observo que, embora precluso o direito de defesa da Contribuinte contra
esta matéria, na forma do que dispõe o art. 17 do Decreto no 70.235/72, a
exigibilidade desta parcela do crédito tributário permaneceria, ainda assim,
suspensa. Isto porque, como acessório da exigência principal, o questionamento
desta impede o destaque e cobrança da penalidade, pois se a exigência principal
for cancelada, nada será devido a título de penalidade.
Faço esta ressalva em reparo do que antes consignei no voto vencedor do Acórdão
no 9101-004.5994 quando, distinguindo matéria e argumento, admiti a inovação
deste em sede de recurso voluntário, no seguinte contexto:
A Contribuinte manifestou sua inconformidade em 13/04/2010, defendendo
a necessidade de prévia intimação para apresentação dos documentos
faltantes ou para correção de eventual inconsistência na apuração,

3 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Viviane Vidal
Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio
Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente), e divergiram na matéria os Conselheiros Lívia De Carli
Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella.
4 Participaram do julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa,
Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiram na matéria os Conselheiros Andréa Duek Simantob
(relatora), André Mendes de Moura e Viviane Vidal Wagner.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.335 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721568/2011-14
14
observando que, apesar de não intimada a tanto, apresentara a DIPJ,
juntando naquele momento DIPJ retificadora entregue em 09/04/2010 (e-
fls. 135/165).
A autoridade julgadora de 1a instância observou que as retenções na fonte
não foram admitidas porque os rendimentos não foram oferecidos à
tributação, e afirmou desnecessária a prévia intimação do sujeito passivo
quando a autoridade fiscal entende suficientes as provas dos autos para
formar sua convicção. Assim, declarou a improcedência da manifestação de
inconformidade porque correto o procedimento adotado, descabendo a
anulação do despacho decisório para nova apreciação do pedido de
restituição, até porque a Contribuinte se limitou a apresentar a DIPJ
retificadora, desacompanhada de qualquer explicação acerca das razões de
mérito postas pela autoridade fiscal.
Em recurso voluntário, a Contribuinte esclareceu que as receitas auferidas
no período eram inferiores às despesas pré-operacionais e, assim, registrou-
as em Ativo Diferido. Por tais razões, pediu a reforma do despacho de
indeferimento do Pedido de Restituição. O Colegiado a quo invocou o art. 17
do Decreto no 70.235/72 para afirmar não impugnada a matéria, e também
observou que a Contribuinte não trouxe documentos que lastreassem suas
alegações no recurso voluntário, documentos estes que deveriam ter sido
juntados desde a impugnação, na forma do art. 16, §4o do Decreto no
70.235/72.
Neste contexto importa observar, inicialmente, que o Colegiado a quo
aplicou impropriamente o art. 17 do Decreto no 70.235/72, que assim
dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
Referido dispositivo deve ser interpretado em conformidade com o art. 145
do Código Tributário Nacional - CTN, que estabelece as hipóteses de
alteração de lançamento e, implicitamente, delimita a competência das
autoridades administrativas em face dos diferentes contextos nos quais ela
pode ser exercida:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só
pode ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos
previstos no artigo 149.
Nestes termos, se a matéria não foi objeto de impugnação, a autoridade
julgadora de 1a instância não tem competência para avaliar o crédito
tributário a ela vinculado e, eventualmente, alterá-lo, ainda que em favor
do sujeito passivo. Matéria, assim, guarda correspondência com os
motivos para exigência de parcela autônoma do crédito tributário, passível
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.335 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721568/2011-14
15
de ser destacada e destinada à cobrança, por não usufruir da suspensão da
exigibilidade conferida pela interposição do recurso administrativo, na
forma do art. 151, inciso III do CTN.
Daí a impropriedade em se cogitar de matéria não impugnada quando o
sujeito passivo, tendo controvertido o crédito tributário lançado – ou, no
caso, o direito creditório não reconhecido – acrescenta, em seu recurso
voluntário, argumentos antes não deduzidos em impugnação/manifestação
de inconformidade.
É certo que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72 determina que a
impugnação mencione os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Todavia, os parágrafos seguintes do referido dispositivo apenas limitam a
produção posterior de provas, nos seguintes termos:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos
apresentados permanecerão nos autos para, se for interposto
recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
[...]
Infere-se, daí, que, em relação à matéria impugnada, o sujeito passivo pode
deduzir em recurso voluntário argumentos antes não veiculados em
impugnação. Apenas não lhe é permitido iniciar a discussão acerca de
matéria que não foi objeto de impugnação. E, quanto às provas que
sustentam aquela argumentação, admite-se a juntada de novos elementos
ao recurso voluntário caso destinados a contrapor fatos ou razões trazidos
por ocasião da decisão de 1a instância, ou se enquadrados nas demais
ressalvas do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Mas o presente caso ainda apresenta uma especificidade.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.335 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721568/2011-14
16
Como antes relatado, a Contribuinte aponta, apenas em recurso voluntário,
que se encontrava em fase pré-operacional e, assim, suas receitas teriam
sido confrontadas com as despesas pré-operacionais registradas no Ativo
Diferido. Mas, embora não deduzindo argumentação neste sentido em
impugnação, a DIPJ retificadora apresentada naquela ocasião distinguia-se
da original justamente por agora trazer as Fichas 36A e 37A, nas quais está
reproduzido o Balanço Patrimonial e evidenciada a evolução positiva do
Ativo Diferido entre 2007 e 2008, com aumento do saldo de “Despesas Pré-
Operacionais ou Pré-Industriais” de R$ 4.802.015,32, em 2007, para R$
31.793.384,20, em 2008. Para além disso, a Contribuinte consignou em
recurso voluntário que:
4. Dessa forma nos formulários da D1PJ-2009 Calendário 2008
protocolo 18.10.33.26.71-81 enviados em 21 de setembro de 2009,
foram assim preenchidos; consequentemente, o rendimento não foi
aposto na linha 22 Ficha 06-A bem como o custo financeiro de igual
período também não foi aposto na Ficha 06-A linha 40.
5. Após o recebimento do despacho decisório n° 16306.000305/2009-
63, pelo qual a autoridade administrativa entendeu que, por não
estarem classificados os rendimentos no computo do Lucro Real, não
era procedente o pedido de restituição, a Recorrente, embora sem
incorrer na modificação da Base de cálculo fiscal, promoveu a
retificação daquela DIPJ sendo reenviada no dia 09 de abril de 2010
conforme protocolo de entrega 14.78.21.54.16-60 (anexo 1) dando
assim cumprimento ao solicitado pela autoridade administrativa, ou
seja, passamos a refletir na Ficha 06-A, os custos das despesas
financeiras do período de competência do respectivo calendário, bem
como todo o rendimento do período. (anexo 2).
Em suma, em recurso voluntário a Contribuinte trouxe novas razões de
direito, cujo prova documental produzira em manifestação de
inconformidade, e que assim deixou de ser apreciada porque dissociada de
qualquer argumentação neste sentido.
Neste contexto, afastada a preclusão com fundamento no art. 17 do Decreto
no 70.235/72, e não se verificando as demais vedações presentes no art. 16
do Decreto no 70.235/72, vez que a prova documental foi juntada com a
manifestação de inconformidade, restam desconstituídas as justificativas do
Colegiado a quo para não apreciar as alegações trazidas pela Contribuinte
em recurso voluntário. A irregularidade cometida pela Contribuinte, ao
deixar de situar a argumentação no mesmo momento da juntada da prova,
apenas lhe suprime o direito de ver sua defesa também apreciada pela
autoridade julgadora de 1a instância.
Esclareça-se que a Contribuinte pede em seu recurso especial que lhe seja
reconhecido, em definitivo, o seu direito creditório, com base na prova já
carreada aos autos, por meio da qual se identifica que, na fase pré-
operacional, suportou retenções na fonte, em aplicações financeiras
devidamente declaradas e que compõem saldo negativo plenamente
restituível. Contudo, a solução do dissídio jurisprudencial posto resulta,
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.335 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721568/2011-14
17
apenas, na afirmação de que o Colegiado a quo deveria ter apreciado o
argumento deduzido em recurso voluntário, especialmente porque
vinculado a prova documental juntada à manifestação de inconformidade,
não competindo a esta Turma da CSRF decidir sobre o direito creditório em
litígio.
Assim, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso especial, e determinar o retorno dos autos ao Colegiado de Origem
para apreciação da argumentação que foi declarada preclusa no acórdão
recorrido. (destaquei)
Naquela ocasião conclui que o Decreto no 70.235/72 não veda a inovação de
razões, em recurso voluntário, acerca de matéria impugnada, mas defini matéria
não impugnada como a parcela do crédito tributário que, por ser exigida com
fundamento em motivos não questionados, seria passível de ser destacada e
destinada à cobrança, por não usufruir da suspensão da exigibilidade conferida pela
interposição do recurso administrativo, na forma do art. 151, inciso III do CTN.
O que o presente litígio ensina é que matéria, neste contexto, não representa,
necessariamente, parcela de exigibilidade autônoma, mas sim parcela exigida com
fundamentos autônomos, demandando confrontação específica, em impugnação,
para ser estabelecida a competência do órgão julgador de alterar o lançamento
naquele ponto. Esta é a interpretação que se extrai da disciplina expressa no art. 17
do Decreto no 70.235/72 c/c art. 145, inciso I do CTN, e também tendo em conta
que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72 determina que a impugnação
mencione os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, a exigir que ao menos algum
fundamento autônomo da matéria autuada seja discutido em impugnação para
evitar que a matéria seja considerada não impugnada.
A qualificação da penalidade demanda fundamentação específica, vez que não
decorre da mera falta de recolhimento e de declaração do tributo devido, e sim de
circunstâncias que, no entender da autoridade fiscal, caracterizam o intuito de
fraude expresso nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/645. Logo, se este é o
requisito para formalização daquela exigência específica, também a sua
caracterização como matéria impugnada demanda a apresentação de motivos de
fato e de direito que infirmem este fundamento específico da acusação fiscal.
Não basta, assim, que o lançamento tenha sido impugnado para que as autoridades
julgadoras tenham competência para apreciar a integralidade do crédito tributário
constituído. O sujeito passivo pode, de forma expressa, impugnar parcialmente o
crédito tributário pretendendo a redução da penalidade6 na liquidação ou

5 Lei no 9.430, de 1996, alterada pela Lei no 11.488, de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
6 Lei no 8.218, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009:
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.335 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721568/2011-14
18
parcelamento em relação às matérias com as quais concorda, e sobre esta parcela
a autoridade julgadora não poderá se manifestar. Mas o sujeito passivo também
pode apresentar impugnação que não seja expressamente parcial, e esquecer de
contestar alguma parcela exigida com fundamentação autônoma, caso em que
perderá o direito de fazê-lo na forma do art. 17 do Decreto no 70.235/72. Nesta
última circunstância, porém, o crédito tributário correspondente à matéria não
impugnada poderá, ainda assim, permanecer com exigibilidade suspensa caso sua
determinação dependa de outra matéria devidamente impugnada, quer em razão
de a sistemática de apuração do tributo principal ser afetada por matéria
impugnada, quer em razão de a matéria corresponder a acessórios cuja exigência é
dependente da confirmação do principal lançado. Ou seja, ainda que a matéria seja
autônoma e demande questionamento específico para restar impugnada, a
suspensão da exigibilidade pode ser afetada pela forma como esta matéria se
correlaciona com outras autuadas.
Assim, tem razão o voto condutor do acórdão recorrido quando afirma que houve
irresignação geral da recorrente, mas apenas para fins de definição da suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, dependente da apreciação dos
questionamentos dirigidos à totalidade do principal lançado. Já para definição da
competência da autoridade julgadora de alterar o lançamento, é indispensável que
exista impugnação e, impugnação, na forma do Decreto no 70.235/72, é
estruturação argumentativa para discordância em face da matéria lançada com
fundamento autônomo. Se os fundamentos da multa qualificada não são
enfrentados nessa peça recursal, a alteração desta parcela do lançamento no
contencioso administrativo somente pode se dar por decorrência da decisão em
face das demais matérias impugnadas.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN e,
em consequência, restabelecer a qualificação da penalidade. (destaques do
original)
No presente caso, a inovação promovida em recurso voluntário afeta parcela do
crédito tributário com exigibilidade suspensa por impugnação que confrontou os
fundamentos autônomos da exigência, restando estabelecida a competência do
órgão julgador de alterar o lançamento mediante apreciação de argumento de
defesa, ainda que deduzido somente em recurso voluntário. Em tais
circunstâncias, o sujeito passivo apenas abdica do direito de ver seu argumento

Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o parcelamento dos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a,
b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido
redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da data em que o sujeito passivo foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data
em que foi notificado da decisão administrativa de primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.335 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721568/2011-14
19
enfrentado pelas duas instâncias administrativas de julgamento, vez que mesmo
para a complementação de impugnação juntada depois de já proferida a decisão
de 1a instância, o art. 16, §6o do Decreto no 70.235/727 limita sua apreciação à
autoridade julgadora de segunda instância.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
(destaques do original)
O presente caso não decorre de lançamento de ofício, mas sim de homologação
parcial de compensações. De toda a sorte, também aqui é possível vislumbrar equivalente a
“exigência”, manifestada mediante objeção à compensação declarada pela Contribuinte, e
integrada por todos os critérios de imputação do direito creditório integralmente reconhecido aos
débitos compensados, aí inseridos, por exemplo, o montante de direito creditório e sua
atualização, a identificação das DCOMP a ele vinculadas, os acréscimos moratórios atribuíveis aos
débitos em razão da data em que formalizada a compensação e a ordem de imputação.
Ocorre que a Contribuinte apenas manifestou sua inconformidade contra uma das
causas desta objeção à extinção pretendida com a compensação, deduzindo sua irresignação
somente contra o acréscimo de multa moratória aos débitos compensados depois de seu
vencimento. A confrontação específica deste aspecto justificado por fundamentos próprios
constitui, assim, a única matéria impugnada quando lhe foi facultada a dedução de defesa
administrativa sob os mesmos contornos previstos no Decreto no 70.235/72 para as exigências de
crédito tributário.
Resta, assim, alcançado pela preclusão o suposto vício8, vislumbrado apenas por
ocasião do recurso voluntário, quanto à ordem de compensação. Com referência a este aspecto, a
Contribuinte não trouxe, em manifestação de inconformidade, os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Nestas
circunstâncias, este Colegiado não tem competência para apreciar tais questionamentos.
Estas as razões, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO à preliminar arguida,
apenas, em recurso voluntário.

Assinado Digitalmente

7 Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância.
8 A Contribuinte indica que a DCOMP no 42452.40827.241108.1.7.02-4404, que teria sido apresentada em
24/11/2008, foi liquidada antes da DCOMP no 30537.34124.290606.1.3.02-3803, apresentada em 28/06/2006, mas
nada refere quanto ao fato de a DCOMP no 42452.40827.241108.1.7.02-4404 ter retificado a DCOMP no
02567.45566.191205.1.3.02-7105, originalmente entregue em 19/12/2005, como se vê na retificadora juntada às e-
fls. 19/30.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.335 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721568/2011-14
20
Edeli Pereira Bessa

Fl. 437
DF CARF MF
Original